Tribunal: TJPA
Processo: 0816596-02.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816596-02.2024.8.14.0040

APELANTE: SILVANILDE GOMES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SILVANILDE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DIRETA DE IRDR ESTADUAL. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidora municipal temporária para reconhecer a nulidade integral do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o ente público ao recolhimento do FGTS referente a todo o período laborado. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), por se tratar de contratação regida por legislação municipal específica, bem como omissão quanto aos critérios de atualização monetária do FGTS diante da modulação fixada pelo STF na ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar diretamente o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, construído com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, a contrato temporário regido por leis municipais; e (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS decorrentes da nulidade da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado utiliza como fundamento o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), embora o vínculo discutido nos autos decorra de contratação temporária submetida às Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004, o que impõe ajuste da fundamentação.

A inadequação da fundamentação não altera a conclusão do julgamento, porque a autora exerceu atividades de forma contínua entre novembro de 2019 e dezembro de 2022, mediante sucessivas contratações temporárias em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, subsistindo apenas o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191, 308, 612 e 916.

A atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no Tema 731 e pela jurisprudência mais recente da Turma Julgadora.

O acolhimento dos embargos limita-se ao ajuste da fundamentação e dos consectários legais, permanecendo íntegro o acórdão quanto ao reconhecimento da nulidade do vínculo e à condenação do Município ao recolhimento do FGTS referente a todo o período laborado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação de tese firmada em IRDR exige correspondência entre o regime jurídico analisado no precedente e a legislação incidente no caso concreto.

A contratação temporária sucessiva e contínua para atendimento de necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo.

O servidor contratado temporariamente de forma irregular faz jus ao recolhimento do FGTS relativo a todo o período efetivamente laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 731.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, 81, 489 e 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 191); STF, RE 705.140, Tema 308; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Temas 612 e 916); STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, Tema 731; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805496-16.2025.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
ACOLHÊ-LOS

PARCIALMENTE
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0816596-02.2024.8.14.0040

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADA:
SILVANILDE GOMES DOS SANTOS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34454729

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (ID n. 35238412), em face do ACORDÃO ID n. 34454729
,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por SILVANILDE GOMES DOS SANTOS para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a nulidade integral do contrato temporário firmado entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão aplicou entendimento firmado no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), construído com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sem observar que a contratação temporária discutida nos autos é regida pelas Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004.

Sustenta que a aplicação do referido IRDR aos contratos temporários municipais viola os limites objetivos da tese vinculante e afronta os deveres de coerência e integridade jurisprudencial previstos nos arts. 489 e 926 do CPC.

Alega, ainda, omissão quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis ao FGTS, afirmando que o acórdão deixou de observar a modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADI 5090, segundo a qual o IPCA somente poderia incidir a partir da publicação da ata de julgamento, permanecendo a Taxa Referencial -TR aplicável ao período anterior.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a aplicação do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 ao caso concreto e adequar os critérios de atualização monetária da condenação.

Contrarrazões foram apresentadas (ID N. 35969964), na ocasião, a embargada sustenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas ao acolhimento dos aclaratórios. Aduz que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal. É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’ (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS EMBARGOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...)

1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
[...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

No caso concreto, o Município de Parauapebas sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão aplicou o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), construído a partir da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, embora a contratação temporária discutida nos autos esteja submetida às Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004.

In casu
, verifico assistir parcial razão ao embargante quanto à necessidade de ajuste da fundamentação do acórdão.

Com efeito, o
decisum
embargado utilizou como fundamento o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), o qual versa sobre contratações temporárias regidas pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991. Todavia, a hipótese dos autos trata de vínculo temporário firmado pelo Município de Parauapebas sob legislação municipal específica.

Todavia, tal circunstância não altera a conclusão adotada no julgamento.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que a autora exerceu atividades de forma contínua no período de 11/2019 a 12/2022, mediante sucessivas contratações temporárias, em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 37, II e §2º, condiciona a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público, estabelecendo a nulidade do vínculo firmado em desconformidade com tal exigência.

A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer que, mesmo nos casos de contratação nula, subsiste o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. Essa orientação foi firmada com repercussão geral nos Temas 191 e 308 (REs 596.478 e 705.140), sendo reiterada no Tema 612 (RE 765.320), a abranger inclusive contratos temporários irregulares.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS . 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)
.

Ainda sobre o caso concreto dispõe o Tema 916, do STF, vejamos:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ocorre que, nos autos, a prestação de serviços ocorreu de forma contínua e permanente, sem observância dos requisitos constitucionais da contratação temporária, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do vínculo e o consequente recolhimento do FGTS referente a todo o período efetivamente laborado.

Quanto à alegada omissão acerca dos consectários legais, verifica-se que, a jurisprudência mais recente desta Turma Julgadora, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 731, consolidou orientação no sentido de que a atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial - TR. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos administrativos temporários firmados com a servidora Maria de Jesus da Conceição Magalhães, no período de 30/03/2020 a 31/12/2023, e condenou o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com correção monetária conforme os Temas 905/STF e 810/STJ, além de honorários sucumbenciais. O Município alegou a legalidade das contratações com base no art. 37, IX, da CF/88 e legislação municipal, sustentando a natureza estatutária da relação, a impossibilidade jurídica do pedido e a aplicação da TR como índice de correção. Requereu, ainda, a suspensão do processo em razão do Tema 731/STJ e da pendência de julgamento da ADI 5090 no STF. A sentença foi parcialmente reformada apenas quanto ao índice de correção monetária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário vinculado ao regime jurídico-administrativo é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.189 (RE 1.336.848/PA).

A contratação temporária realizada pelo Município, mediante três contratos sucessivos ao longo de quase quatro anos, afronta os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da CF/88, além de desrespeitar os prazos estabelecidos na legislação municipal, o que a torna nula de pleno direito.

O servidor contratado de forma precária, ainda que sob regime jurídico-administrativo, faz jus ao recebimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE 596.478 – Tema 191 e RE 765.320 – Tema 916).

A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), afastando-se a aplicação de índices como IPCA-E ou INPC.

A fixação dos honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima da parte autora e da atuação recursal, deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, observando-se a gratuidade da justiça deferida à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, à cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

É nula a contratação temporária que desrespeita os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando utilizada para atender demanda ordinária da Administração Pública.

O servidor temporário contratado de forma irregular tem direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ (Tema 731).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III e XXIX, e 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 191); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.04.2020 (Tema 916); STF, RE 1.336.848/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.03.2023 (Tema 1.189); STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2021 (Tema 731).

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0805496-16.2025.8.14.0040 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02).

Nessa esteira de raciocínio, ajusta-se tão somente a fundamentação da decisão, afastando-se a aplicação direta do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA), e para adequar os critérios de correção monetária da condenação, aplicando-se a Taxa Referencial - TR aos valores devidos a título de FGTS
permanecendo, contudo, íntegro o pronunciamento quanto ao provimento do recurso da autora e à condenação do Município ao recolhimento do FGTS relativo a todo o período laborado
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO EM PARTE
, tão somente para ajustar a fundamentação e critérios de correção monetária da condenação, todavia permanecendo o pronunciamento pelo
provimento do recurso

de apelação
, ante a nulidade do contrato temporário, para declarar o direito ao recolhimento do FGTS por todo o período laborado e não apenas pelos meses que extrapolam os 02 (dois) anos de contratação temporária.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026